Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0742080-29.2024.8.07.0000 DESPACHO Retifique-se a autuação para constar que se trata de Mandado de Segurança. À impetrante, para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, comprovantes de rendimentos e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, ou recolha o devido preparo. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator